Tribunal: TJSP
Processo: 1027644-18.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – BEM IMÓVEL – INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. PROVA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, O QUE DEMONSTRA A BOA-FÉ DA EMBARGANTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO EMBARGADO, QUE RESISTIU À PRETENSÃO E SAI VENCIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA.